Tribunal: STF
Processo: HC 186719
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Execução Penal. Habeas Corpus. Prorrogação de permanência de preso em estabelecimento prisional de segurança máxima. Competência. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência Nº 172.082.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo Federal Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró – SJ/RN determinou a devolução do paciente ao Sistema Penitenciário Estadual, tendo em vista o esgotamento do prazo de permanência no Sistema Federal em 15.04.2020. 
    3. Após, o Juízo Federal da 5ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/PR renovou o pedido de manutenção dos presos no Sistema Penitenciário Federal e solicitou ao Juízo da Corregedoria Judicial da Penitenciária Federal do Rio Grande do Norte a reconsideração da decisão. O pedido, contudo, foi indeferido. 
    4. O Juízo Federal da 5ª Vara de Foz do Iguaçu – SJ/PR, então, suscitou conflito negativo de competência no Superior Tribunal de Justiça, em face da decisão do Juízo Federal Corregedor da Penitenciária Federal de Mossoró – SJ/RN (Conflito de Competência Nº 172082 - PR). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, entendeu pela “competência do Juízo Federal Corregedor da Penitenciária Federal em Mossoró - SJ/RN, […] suscitado, para prosseguir custodiando o réu, conforme determina o art. 2º da Lei n. 11.671/2008”.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta “flagrante COAÇÃO ILEGAL que o Paciente vem sofrendo, pois está impedido de fazer valer seus direitos e benefícios penais, no âmbito do incidente de transferência de estabelecimentos penais que tramita na Corregedoria da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, vez que a decisão da autoridade coatora obsta qualquer discussão no âmbito dos juízos federais corregedores das penitenciárias federais, acerca da necessidade ou não da inclusão ou renovação da permanência de presos nas penitenciárias federais”. 
    6. Prossegue a narrativa para alegar que a “decisão coatora praticamente aniquilou o trabalho de análise técnico-jurídica do juiz federal corregedor da penitenciária federal de Mossoró, ao arrepio das normas expressas contidas na Lei Federal 11.671/08 e no Decreto 6.877/09 e do art. 66 da Lei das Execuções Penais”. Ademais, afirma que “a decisão coatora ignorou que uma remoção de preso para o sistema federal tem reflexos de natureza econômica para a União, não podendo tal assunto ficar ao alvitre dos juízos estaduais solicitantes, situação que reforça a necessidade de restabelecer a competência da Justiça Federal para também dirimir sobre o assunto”.
    7. Ressalta que, ao “considerar que o Juízo Federal ‘exorbita seus limites’, a decisão coatora torna a pretensa ‘solicitação’ de vaga no sistema prisional federal em uma ‘determinação’, tolhendo completamente a competência da Justiça Federal de processar e julgar um processo que engendra interesse da União” e que, assim, resta “ao juízo federal apenas e tão somente aquiescer à solicitação de vaga, sem qualquer possibilidade de analisar os fundamentos do juízo solicitante, sem exercer juízo de valor algum, ainda que o perfil do preso em questão seja totalmente inadequado”.
    8. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “fazer cessar a COAÇÃO ILEGAL que padece o Paciente de permanecer cumprindo pena no presídio federal de segurança máxima, uma vez que não se discute o mérito da decisão no que tange à renovação da permanência do paciente no ergástulo federal, confirmando-se ao final, a liminar concedida para o fim de declarar nula a decisão do Ministro Relator do Processo no STJ na parte em que proíbe a devolução ao Estado de origem, impedindo o Juízo Federal da Penitenciária Federal em Mossoró/RN de exercer o poder jurisdicional conferido pela Lei Federal nº 11.671/08, além de suprimir a competência da Justiça Federal estabelecida na Constituição da República (avaliação do preenchimento dos requisitos legais para a inclusão e renovação da permanência de presos em bem público da União - penitenciária federal de Mossoró/RN)”. 
    9. Decido.
    10. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    12. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
    13. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do STF no sentido de que “[c]abe ao Poder Judiciário verificar se o preso tem ou não o perfil apropriado para a transferência ou a permanência nos presídios federais, em controle compartilhado entre o juízo de origem solicitante e o juízo responsável pelo presídio federal, prevista expressamente em lei forma hábil para a solução de eventual divergência, o conflito de competência (art. 9º e art. 10, § 5º, da Lei nº 11.671/2008)”. Nesse sentido, o HC 112.650, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:
    “[...]
    1. Os presídios federais são destinados a isolar presos de elevada periculosidade, especialmente aqueles extremamente violentos ou líderes de grupos criminosos. 2. Considerado o contexto no qual se insere o sistema carcerário brasileiro, com graves indisciplinas, fugas, rebeliões e prática de crimes por reclusos, o regime prisional em vigor nos presídios federais, embora rigoroso, constitui remédio amargo, mas necessário e válido. 3. Como a transferência e a permanência no presídio federal envolvem a imposição ao preso de um regime prisional mais gravoso, pela maior restrição da liberdade, são elas excepcionais e transitórias. Em caso de necessidade, é possível, em princípio, que a permanência no presídio federal, embora excepcional, se prolongue significativamente, quer por fato novo ou pela persistência das razões ensejadoras da transferência inicial. 4. Cabe ao Poder Judiciário verificar se o preso tem ou não o perfil apropriado para a transferência ou a permanência nos presídios federais, em controle compartilhado entre o juízo de origem solicitante e o juízo responsável pelo presídio federal, prevista expressamente em lei forma hábil para a solução de eventual divergência, o conflito de competência (art. 9º e art. 10, § 5º, da Lei nº 11.671/2008). 5. Não há falar, na espécie, em obstáculo ao exercício do poder jurisdicional conferido pela Lei Federal nº 11.671/2008 nem em supressão da competência da Justiça Federal, da mesma forma que inocorrente ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Histórico de condenações e informações de inteligência da Secretaria de Segurança Pública que revelam profundo envolvimento do paciente no mundo do crime e posição de liderança em grupo criminoso organizado, a justificar a transferência e a permanência em presídio federal de segurança máxima […].” (Sem grifos no original)
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator